Tribunal: TJDFT
Processo: 0708340-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0708340-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A AGRAVADO: VITOR &amp; VINICIUS PIZZARIA LTDA - ME D E S P A C H O Em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual, verifica-se que o agravante peticionou nos autos principais e juntou documentação concernente à determinação de emenda à inicial, objeto de questionamento do presente recurso (IDs nos 69982291 e 69982292 daqueles autos). Assim, em razão do disposto no art. 10 do CPC, ao agravante para que diga, em 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no prosseguimento do agravo interno. Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora